Tribunal: TJBA
Processo: 0563614-74.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0563614-74.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: HELVIS OLIVEIRA REIS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS registrado(a) civilmente como WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PLEITO PELA PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO FUNCIONAL EM REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - RTI. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO QUE DEPENDE DE REGULAMENTAÇÃO PELO PODER EXECUTIVO. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0563614-74.2018.8.05.0001, em que figuram, como apelante, HELVIS OLIVEIRA REIS, e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto , nos termos do voto do relator.